Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741204-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP RECORRIDO: JOSE CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA No 1.076, DO STJ. 1. A prescrição é um instituto que visa à segurança jurídica e à estabilidade das relações, limitando o tempo para o exercício do direito de ação. No caso de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, a prescrição sujeita-se ao prazo quinquenal, consoante o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 2. No julgamento do REsp no 1.850.512/SP, Tema 1.076, o STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O § 8o do art. 85 do CPC é uma regra aplicável subsidiariamente ao parágrafo 2o do referido dispositivo, ou seja, apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa for muito reduzido. 3. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 134, 189, 205, 206, 305 e 331, todos do Código Civil, articulando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes foi verbal, caso em que a prescrição se configura em dez (10) anos. Pede seja afastada a prescrição quinquenal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 134, 189, 205, 206, 305 e 331, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60246735): (...) Por outro lado, a tese inicial que versava sobre a cobrança pela contratação de serviço de hangaragem fornecido pela apelante, fundamentava-se na suposta existência de um contrato verbal entre as partes. No entanto, conforme detalhadamente esclarecido na sentença, o Juízo a quo concluiu não haver sequer início de prova em relação à contratação deste serviço. Ressalte-se que não foi objeto deste recurso de apelação a parte da sentença que indeferiu a pretensão autoral de cobrança do pagamento pelo suposto serviço de hangaragem. Logo, transitou em julgado a questão atinente à existência ou não do contrato verbal para prestação do aludido serviço. Assim, limitando-se a apelante a recorrer do pedido de reembolso dos R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), verifica-se que o objeto do recurso se traduz na cobrança da dívida líquida assumida constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional é de cinco (5) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC (...) In casu, o pagamento da dívida pela apelante, ocorrido em abril de 2017, deveria ter sido seguido de imediato pela reivindicação do reembolso, se tal estava acordado ou se houvesse essa expectativa. Importante destacar que, durante o período em que se deu entre a assinatura do contrato, em 10/4/17, até o ajuizamento da ação, em 28/10/22, não houve, por parte da apelante, ações concretas visando a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, como cobranças, execuções ou protestos relacionados ao débito supostamente devido. A ausência de ação de cobrança ou reivindicação de reembolso até a instauração deste processo, mais de cinco (5) anos após a quitação, impõe o reconhecimento de que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, conforme requerido pela apelada em sede contrarrazões. (...) Portanto, ante o reconhecimento da prescrição da dívida, independentemente das demais questões substantivas do litígio, resta acertada a improcedência do pedido de cobrança. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Além disso, o entendimento do acórdão recorrido, acerca do prazo prescricional em debate, está em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior: "O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.201/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028